Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-05.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8000921-05.2021.8.05.0248 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Processo de Origem: 8000921-05.2021.8.05.0248 Apelante: Gilton Nascimento dos Santos Advogado(a): Mateus Ferreira Costa (Defensor Público) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Promotor(a) de Justiça: Priscilla Andrade Figueiredo Lisbôa Procurador(a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, DA LEI N.º 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA. RELAÇÃO AFETIVA. AMEAÇAS VERBAIS E DE EFETIVAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU ALCOOLIZADO. IDONEIDADE. AGRAVANTE. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RECONHECIMENTO. ART. 385, DO CPP. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TEMA 983, DO STJ. OBSERVÂNCIA. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE DADOS ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É típica a conduta do agente que ameaça ex companheira com palavras ofensivas e promessa de mal injusto e grave, não havendo como se escusar o enquadramento da conduta nas prescrições do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei n.º 11.340/06, inclusive na forma do art. 61, II, “f”. 2. A jurisprudência é no sentido de dar especial valor probatório atribuído à palavra da vítima em crimes que envolvem crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar. Precedentes. 3. O fato de estar alcoolizado transborda o tipo penal, passível de maior censura, sendo, portanto, fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4. Conforme pacífico entendimento o reconhecimento da agravante prevista do art. 61, II, “f” do Código Penal não fere o princípio da correlação, ex vi do art. 385, do Código de Processo Penal. 5. Ao caso não se aplica nem mesmo a tese de confissão qualificada, pois em nenhum momento o acusado confirmou qualquer ameaça à vítima, em especial de lesioná-la ou ceifar a vida desta. 6. Nos delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o STJ firmou a Tese de Tema n.º 983 (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, de 28/02/2018), consignando a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que tenha havido pedido expresso da acusação, mesmo que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. 7. Registre-se que o Tema n.º 983, julgados sob o rito dos repetitivos em 28/02/2018, é específico na matéria de violência doméstica contra a mulher, superando os termos da Súmula n.º 6, do TJBA (DJE 02/0/2014) a qual abarca os demais delitos passíveis de indenização. 8. A indenização por danos morais deverá ser estabelecida em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previstos na Constituição Federal, considerando a gravidade objetiva do ilícito, o sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do réu, bem como os aspectos compensatórios e punitivos em relação ao causador do dano. 9. O quantum foi estipulado em 1 (um) salário-mínimo, entretanto, os documentos que compõem o caderno processual revelam que o acusado é pedreiro, sem renda mensal definida, contribui com o sustento dos filhos e foi assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. 10. Desse modo, acolhe-se em parte a tese defensiva, para reduzir o valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais, na quantia mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 11. Apelação conhecida e provida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000921-05.2021.8.05.0248 , em que figuram, como Apelante(s) Gilton Nascimento dos Santos, e, como Apelado(s) o Ministério Público do Estado da, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator